Tribunal: TJPA
Processo: 0812026-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812026-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANA KAROLINE TORRES LOPES GODINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33, 35 e 40, TODOS DA LEI N.º 11.343/06.
1)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, POR SER A PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – IMPROCEDÊNCIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DA BENESSE. PRECEDENTES DO STJ E DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DESTE E. TJPA. Hipótese em que se verifica a situação excepcionalíssima impeditiva da concessão do benefício previsto no art. 318, inc. V, do CPP, tendo em vista que a paciente supostamente integra organização criminosa, sendo responsável pelo comércio e transporte de entorpecentes,

conforme declinou o magistrado
a quo
no decreto preventivo, deixando de conceder o aludido benefício almejado pela paciente
.
condições pessoais favoráveis, por si sós, insuficientes à concessão da liberdade
.
2)

PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DOS RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS DECORRENTES DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS –
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não havendo qualquer evidência de que a paciente tenha formulado o pleito em comento perante o juízo
a quo
, não cabe a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. W
rit
não conhecido neste particular.
3)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DENEGADO.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte a ordem impetrada, e nesta, denegá-la, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, encerrada em dia 25 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Rodrigo Felix Bezerra (OAB/PA 28.799-B) em favor de ANA KAROLINE TORRES LOPES GODINHO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos arts. 647 e 648, inc. I, do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Dom Eliseu.

Narra o impetrante, que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no arts. 33, 35 e 40, todos da Lei n.º 11.343/06, tendo sido tal prisão convertida em preventiva.

Alega, em síntese, que a referida paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante o indeferimento do pleito de prisão domiciliar pelo juiz
a quo
, tendo em vista

que a coacta possui uma filha menor de 12 (doze) anos que depende de seus cuidados, não tendo sido o delito a ela imputado cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, além de ser a mesma detentora de condições pessoais favoráveis. Aduz, por fim, os
riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de COVID-19, estando
os presídios lotados.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja concedida a prisão domiciliar à paciente, nos termos do art. 318 e 318-A, ambos do CPP, ou ainda, em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19).

Distribuídos os autos à Desa. Relatora Originária, foi indeferida a medida liminar pleiteada e solicitada informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 24/25.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e concessão parcial do
writ
, para que seja concedida prisão domiciliar à coacta em virtude da mesma possuir filha menor de 12 (doze) anos.

É o relatório.

VOTO

Requer o impetrante, seja a prisão preventiva da paciente substituída por prisão domiciliar, em razão da mesma possuir uma filha menor de 12 (doze) anos que necessita de seus cuidados, ou em virtude da pandemia de coronavírus, visando evitar maiores aglomerações nos presídios, referindo ser a mesma detentora de condições pessoais favoráveis.

Segundo consta dos autos, em síntese, a paciente foi presa em flagrante em 01/02/2020, tendo sido tal prisão convertida em preventiva na mesma data, mediante representação da autoridade policial, em decorrência da investigação deflagrada pela Polícia Civil do município de Dom Eliseu, denominada de operação “Smokescreen”, visando apurar a existência de uma organização criminosa voltada para a comercialização de substâncias entorpecentes naquele município, senão vejamos excerto do decreto preventivo às fls. 14/16:

“(...)
Denúncias indicaram a autuada como integrante de organização criminosa para comercialização de substâncias entorpecentes no município de Dom Eliseu. Em continuidade a Operação Smokescreen, a autuada estava sendo investigada e concluiu-se que sua função dentro da organização era o comércio e transporte de drogas
. O modus operandi da organização era o transporte de drogas pelos Correios,
sendo encontrada com a autuada, no momento da prisão em flagrante, drogas dentro de uma caixa de liquidificador endereçada a esta, sendo enviada de Rio Branco / AC, demonstrando-se a comercialização interestadual
. Foram apreendidas, durante as investigações, 05 tabletes de substância semelhante a crack, pesando aproximadamente 4,095kg; 02 tabletes de substância semelhante a maconha, pesando aproximadamente 320g; e 01 porção de substância semelhante a cocaína pesando aproximadamente 7,5g.(...)”

Na hipótese, extrai-se que
a paciente integra, em tese, grupo criminoso que atua na prática de tráfico de drogas no município de Dom Eliseu,
sendo a coacta responsável pelo comércio e transporte de entorpecentes, tendo sido encontrado com a mesma drogas dentro de uma caixa a ela endereçada, originária do município de Rio Branco/AC, indicando a comercialização interestadual.

Logo, verifica-se na hipótese a situação excepcionalíssima impeditiva da concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318 e 318-A, ambos do CPP
, tendo em vista que a paciente supostamente integra organização criminosa, sendo responsável pelo comércio e transporte de entorpecentes, o que inviabiliza a concessão do aludido benefício, ressaltando-se que o fato da coacta possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura da mesma.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF
. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei).

II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.

III - Quanto à alegação de violação ao princípio acusatório, destaco que a manifestação do Ministério Público Estadual, realizada nos autos do habeas corpus originário, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante, não sendo obrigatória a sua abordagem ou descrição pelo órgão julgador e, tampouco, esvazia a pretensão acusatória porquanto atuando nessa situação como custus legis.

IV - Havendo pedido expresso de sustentação oral, a ausência de intimação do advogado constituído torna nula a sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa. Contudo, a nulidade suscitada deve ser arguida na primeira oportunidade em que a Defesa tomar ciência do julgamento, levando-se ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão.

V - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

VI - Na hipótese, a segregação cautelar da ora recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de a ora recorrente supostamente integrar estruturada associação criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas
no município de Lagoa Vermelha/RS e região,
cujas atividades são desenvolvidas dentro e fora de unidades prisionais, tendo sido atribuída à ora recorrente posição hierárquica relevante,
"estando abaixo, na organização, apenas" do líder e de outra investigada, sendo responsável pela coordenação das atividades fora do sistema prisional,
atuando especialmente na comercialização das drogas e no gerenciamento de pessoas. Tais circunstâncias revelam a atualidade da medida extrema,
bem como reforçam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas
, tudo a justificar a necessidade da imposição da segregação cautelar ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

VII - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

VIII - Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a ora recorrente ocupa posição hierárquica relevante na associação criminosa da qual supostamente faz parte,
"estando abaixo, na organização, apenas" do líder e de outra investigada, bem como utiliza os locais em que reside para realizar o tráfico de drogas,
tudo a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar,
em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

Ademais, conforme consignou o eg. Tribunal de origem, "deve ser salientado o teor de uma das conversas entre Maríndia e o líder da organização, em que esta referiu, segundo a autoridade policial, ter entregado seu filho para sua mãe, pois fica mais fácil de 'trabalhar' (traficar) sozinha", circunstância que reforça a imperiosidade da medida extrema Precedentes.

IX - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017).

X - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 124.104/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ARTS. 318-A E 318-B DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo.
Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

2. O Juiz de primeiro grau, ao decretar a custódia preventiva da paciente, ressaltou que ela integra organização criminosa e era responsável pela intermediação da venda de considerável quantidade de drogas,
além de avisar aos demais integrantes sobre eventual mandado de prisão expedido. Além disso, pontuou que a paciente, foi "presa novamente em flagrante delito sob a acusação de tráfico de entorpecentes nos autos do processo que tramita sob o número 0001231-95.2019.8.14.0013 nesta comarca, razão pela qual fora revogada a prisão domiciliar".

3. Tais circunstâncias demonstram a caracterização de situação não descrita na Lei n. 13.469/2018 e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP.

4. Recurso não provido.

(RHC 114.004/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

STJ: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR. INDÍCIOS NOS AUTOS DÃO CONTA DE QUE OS DELITOS ERAM PRATICADOS NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL QUE LOGROU DESCREVER SATISFATORIAMENTE O FATO CRIMINOSO COM TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o denominado "Estatuto da Primeira Infância", necessário verificar-se cuidadosamente a imprescindibilidade da pessoa presa que tem, sob seus cuidados, menor de 12 anos de idade (art. 318 do CPP).

2. Os crimes supostamente cometidos,
apesar de não envolverem participação de menor,
aparentemente foram desenvolvidos também no âmbito doméstico e, nesse contexto, há de se olhar com cautela o deferimento da prisão domiciliar de forma automática, razão pela qual a decisão do Magistrado singular, mais próximo aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer.

3. Extrai-se dos autos que a paciente não só praticou os delitos a ela imputados no interior da residência,
como além de possuir condenação anterior pela prática do delito de tráfico de drogas,
aparenta integrar organização criminosa, com intensa participação, a evidenciar a sua periculosidade.

4. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.

5. No caso, o mínimo necessário ao exercício do contraditório e da ampla defesa se encontra delineado, uma vez que o Ministério Público estadual logrou qualificar a acusada e demonstrar as circunstâncias de tempo e local em que o crime vinha sendo praticado, apontando, de forma objetiva, a paciente como integrante de organização criminosa articulada para a prática de diversos delitos, não havendo mácula que prejudique o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente.

6. Ordem denegada.

(HC 513.082/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

TJPA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, 35
e 37,
TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”
COM PODER DE MANDO – REINCIDENTE EM DELITO DE TRÁFICO –
PACIENTE MÃE DE DUAS FILHAS MENORES DE 12 ANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVEM SER MITIGADOS EM RAZÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2. O entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal -
de todas as mulheres
presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças
e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015),
excetuados
os casos

de crimes praticados
por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes

ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018), deve ser analisado com parcimônia quando existirem circunstâncias excepcionais.

3. “Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor. (RHC 127.483/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

4. Ordem denegada.

(3718623, 3718623, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-28)

No que se refere ao pleito de concessão de prisão domiciliar em virtude dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19
,
observa-se não haver qualquer evidência de que a paciente tenha formulado aludido pleito perante o juízo
a quo
, não cabendo a esta Corte manifestar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância, razão pela qual não conheço do
writ
neste particular.

Por todo o exposto
, conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém/PA, 25 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

Belém, 30/03/2021